Tribunal: TJES
Processo: 0014686-43.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização Trabalhista; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014686-43.2015.8.08.0011

APTE: FARES NIMER DEPES

APDO: PATRICIA APARECIDA MORAES e OUTROS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA COM REPARAÇÃO DE DANOS. ARRENDAMENTO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS. RESCISÃO ANTECIPADA.

CULPA DA ARRENDATÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MULTA INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de contrato de arrendamento do fundo de comércio onde o apelante alega que a rescisão antecipada do contrato decorreu de culpa da arrendatária, sendo devida a multa pactuada a título de cláusula penal.

2.

Não obstante, o apelante não comprovou que o fim do arrendamento não tenha decorrido de pedido seu, com a anuência da primeira ré.

3.

Em conformidade com a regra de distribuição do ônus da prova, compete ao autor comprovar o fato constitutivo do direito por si alegado.

4.

Diante da ausência de comprovação de que a arrendatária tenha dado causa a rescisão antecipada do contrato, e de que esta não tenha ocorrido por livre deliberação das partes, incabível a aplicação da cláusula penal pactuada.

5.

Sentença mantida. R
ecurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos em epígrafe, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA,
esta c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Vitória, 08 de agosto de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014686-43.2015.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FARES NIMER DEPES
APELADO: PATRICIA APARECIDA MORAES e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014686-43.2015.8.08.0011

APTE: FARES NIMER DEPES

APDO: PATRICIA APARECIDA MORAES e OUTROS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se, aqui, de
Apelação Cível
interposta por
FARES NIMER DEPES
, contra a sentença de fls. 249/253 verso, na qual o MM. Juiz da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim julgou improcedente a presente
“ação de cobrança de multa rescisória c/c reparação de danos”
por ele promovida contra
PATRICIA APARECIDA MORAES, CONSTRUTORA MORAES LTDA e MARIA DA PENHA SILVA MORAES
.

Em suas razões recursais (fls. 258/275) o Apelante alega, em síntese, ter comprovado a resilição unilateral antecipada, pela primeira apelada, do contrato de arrendamento existente entre as partes, devendo ser reformada a sentença, com a condenação das apeladas ao pagamento da “[...]
multa contratualmente estabelecida (fI. 29- clausula quinta)
[...]” (fl. 274), devendo também ser invertido o ônus da sucumbência.

Contrarrazões às fls. 280/284.

É o breve relatório. Ao julgamento.

Vitória/ES, 21 de junho de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014686-43.2015.8.08.0011

APTE: FARES NIMER DEPES

APDO: PATRICIA APARECIDA MORAES e OUTROS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se, aqui, de
Apelação Cível
interposta por
FARES NIMER DEPES
,
contra a sentença de fls. 249/253 verso, na qual o MM. Juiz da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim
julgou improcedente a presente
“ação de cobrança de multa rescisória c/c reparação de danos”
por ele promovida contra
PATRICIA APARECIDA MORAES, CONSTRUTORA MORAES LTDA e MARIA DA PENHA SILVA MORAES
.

Em suas razões recursais (fls. 258/275) o Apelante alega, em síntese, ter comprovado a resilição unilateral antecipada, pela primeira apelada, do contrato de arrendamento existente entre as partes, devendo ser reformada a sentença, com a condenação das apeladas ao pagamento da “[...]
multa contratualmente estabelecida (fI. 29- clausula quinta)
[...]” (fl. 274), devendo também ser invertido o ônus da sucumbência.

O recurso é tempestivo, o preparo foi devidamente efetuado, bem como estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Feitas estas considerações, ao refletir sobre a situação fática apresentada nestes autos, tenho que agiu corretamente o Magistrado de primeiro grau ao julgar improcedente o pleito autoral, o que fez com base nos fundamentos que seguem, quanto ao ponto em discussão no apelo:

“[...]

I. Da multa pela extinção do contrato de arrendamento

Como anteriormente relatado, na exordial, o requerente afirma que, “em 05 de maio de 2014, a 1ª requerida entregou as chaves do imóvel, rescindido o contrato de arrendamento” que as partes haviam firmado agosto de 2011 (fls. 04).

Alega que, por isso, teria direito ao recebimento de multa rescisória, cujo valor “é de 12 vezes o aluguel, que foi fixado em R$ 15.000,00 [...], totalizando R$ 180.000,00” (fls. 09).

As demandadas, a seu turno, dizem que, no curso do contrato, “o requerente começou a solicitar, insistentemente, para que a requerida rescindisse o contrato, visto que [...] queria voltar a administrar seu patrimônio” e que, “diante de tanta persistência do requerente, a requerida concordou em devolver o posto e, de forma tácita, por concordância de ambas as partes, o contrato de arrendamento [...] fora regularmente rescindido, sem a incidência de multa” (fls. 173).

Compulsando os autos, verifico que não está cabalmente demonstrado que o negócio foi desfeito por acordo entre as partes, como alegado pelas rés, mas há elementos que autorizam, a meu juízo, pressupor que os fatos se deram assim.

Explico.

Além da exceção do contrato não cumprido (artigos 476 e 477) e da resolução por onerosidade excessiva (artigos 478 a 480), do que aqui não se cogita, o Código Civil prevê duas outras formas de extinção dos contratos: a resilição, unilateral ou bilateral (artigos 472 e 473), e a resolução por inexecução culposa (artigos 474 e 475).

Na última dessas hipóteses, é preciso considerar que é sempre necessária a intervenção do Poder Judiciário para que se decrete ou se declare, conforme o caso, a extinção do pacto. Como leciona Carlos Roberto Gonçalves:

Em ambos os casos, tanto no de cláusula resolutiva expressa ou convencional, como no de cláusula resolutiva tácita, a resolução deve ser judicial, ou seja, precisa ser judicialmente pronunciada. No primeiro, a sentença tem efeito meramente declaratório e ex tunc, pois a resolução dá-se automaticamente, no momento do inadimplemento; no segundo, tem efeito desconstitutivo, dependendo de interpelação judicial. Havendo demanda, será possível aferir a ocorrência dos requisitos exigidos para a resolução e inclusive examinar a validade da cláusula, bem como avaliar a importância do inadimplemento, pois a cláusula resolutiva, ‘apesar de representar manifestação de vontade das partes, não fica excluída da obediência aos princípios da boa-fé e das exigências da justiça comutativa’.

(Direito civil brasileiro: contratos e atos unilaterais, 12ª ed., São Paulo: Saraiva, 2015, p. 183)

No presente caso, não há alegação, muito menos prova, de que a resolução do contrato firmado entre os litigantes foi judicialmente pronunciada.

Por conseguinte, só se pode concluir que a extinção do contrato deu-se por resilição, que, citando mais uma vez Carlos Roberto Gonçalves (op. cit.), “não deriva de inadimplemento contratual, mas unicamente da manifestação de vontade”, cuja eficácia “‘[...] começa a correr ex nunc’ e ‘opera sem necessidade de pronunciamento judicial’”.

E, em se cuidando, como no presente caso, de um contrato de arrendamento com prazo determinado e sem cláusula a prever a possibilidade de retratação ou de arrependimento, a resilição não poderia, nunca, ser unilateral.

Com efeito, se houvesse uma denúncia notificada ao autor nesse sentido, e ele não a aceitasse, poderia – na verdade, deveria – propor uma ação, ou para obrigar as demandadas ao adimplemento das suas obrigações, ou para requerer a resolução do contrato (o que, repita-se, não ocorreu no presente caso).

Daí porque, como já fiz consignar alhures, os elementos constantes dos autos somente autorizam presumir que a extinção do arrendamento celebrado pelas partes litigantes se deu por resilição bilateral (distrato).

Em tal contexto, é evidente que não se pode afirmar que foi o contratante ou o contratado que deu causa ao desfazimento da avença. Consequentemente, improcede a cobrança da cláusula penal prevista no contrato. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO DISTRATO AMIGÁVEL, POR COAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. VALIDADE DO DISTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MULTA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. Pretendendo a parte autora a anulação do instrumento particular de distrato, ante a existência de coação, incumbe-lhe o ônus de comprovar que o negócio jurídico fora realizado sob o referido vício de consentimento. Não comprovada ocorrência do vício de coação, é de se considerar válido o distrato entabulado, o que, consequentemente, afasta a incidência da multa contratual estipulada. (TJMG; APCV 0176211-23.2016.8.13.0702; Uberlândia; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. José Marcos Vieira; Julg. 05/08/2020; DJEMG 18/08/2020)

Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais e morais. Parcial procedência. Condenação dos corréus à restituição da importância paga pelos autores, reconhecida por manifestação que, se tecnicamente não pode definida como distrato, traduz-se como mútuo dissenso. Nítido o desinteresse por ambas as partes na continuidade do negócio (tanto que o mesmo bem já foi alienado pelos vendedores e aqui apelantes). Rescisão do negócio que contou com a expressa concordância de ambas as partes. Multa contratual, por conta disso, indevida. Dano moral (postulado em sede de reconvenção). Afastamento. Ausência de nexo causal a amparar a pretensão indenizatória a esse título deduzida (o que também ensejou o afastamento de pedido idêntico formulado na exordial). Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJSP; APL 0003822-55.2012.8.26.0655; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Rossi; DJESP 6/7/2018)

Friso, ainda neste particular, que o autor não se desincumbiu do ônus de provar que as partes demandadas é que deram causa ao desfazimento do contrato (art. 373, I do CPC), o que, nos termos da decisão de fls. 199/201, corrobora a conclusão acima.

Ademais, fiz constar, na decisão de fls. 114/116, que indeferiu o pedido liminar, a inexistência de elementos hábeis, trazidos à exordial, que demonstrassem que a rescisão do contrato se deu por culpa das demandadas. Ocorre que, após a prolação do referido decisum, não foram trazidas novas provas a este caderno processual, tendo o autor, inclusive, pugnado pelo julgamento antecipado da demanda às fls. 203.

Impõe-se, assim, a manutenção daquele primevo entendimento.

Por isso e sem mais delongas, rejeito o pedido. [...]” (fls.249 verso/251)

Observa-se que o Apelante pleiteia com o seu recurso o recebimento da multa prevista na cláusula 5ª do contrato celebrado entre as partes, a qual

estabelece que:

“[...] CLÁUSULA QUINTA - A parte que der causa à rescisão do contrato antes do prazo previsto na Cláusula Segunda pagará, à outra, valor correspondente a 01 (um) ano de arrendamento, devidamente atualizado e com incidência de juros moratórios de lei incidentes a partir da rescisão. O valor será calculado com base na parcela mensal devida à época da rescisão multiplicada por 12 (doze). [...]”

Conforme pactuado,
a parte que der causa à rescisão do contrato antes do prazo previsto na Cláusula Segunda pagará, à outra, valor correspondente a 01 (um) ano de arrendamento, devidamente atualizado e com incidência de juros moratórios de lei incidentes a partir da rescisão
.

A rescisão é uma forma de extinção dos contratos por fato posterior a sua celebração, e pode se dar por resolução ou resilição, sendo, no caso dos autos, verificada pelo Magistrado a ocorrência de extinção por resilição, em razão da aparente anuência conjunta das partes ao encerramento prévio do contrato, não tendo o Apelante produzido prova hábil a comprovar que tenha se oposto a rescisão antecipada do que fora ajustado, ou que esta não fosse de seu interesse.

O CPC, em seu art. 373, inciso I, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, no caso dos autos, ao ser intimado quanto as provas a serem produzidas, este informou não possuir mais provas a produzir e requereu o julgamento antecipado da lide (fl. 203).

Desta feita, tal como o entendeu o magistrado prolator da sentença, verifico que a relação contratual foi encerrada de comum acordo pelas partes, e não de forma unilateral por uma delas, tanto que o apelante descreve que, diante do desinteresse da primeira apelada em dar continuidade ao arrendamento, recebeu as chaves do bem sem se opor, e sem sequer formalizar qualquer distrato.

A teor do que estabelece o art. 472 do Código Civil, caberia ao Apelante exigir o distrato por escrito e, na hipótese de eventual negativa, recusar-se a encerrar o pacto, forçando os Apelados, se fosse de seu interesse, a judicialização da questão, porém isso não ocorreu, e não há nos autos qualquer prova capaz de comprovar que a rescisão do contrato se deu por culpa de uma das partes, e não por livre convenção entre estas, sendo incabível exigência da multa prevista na cláusula 5ª do contrato celebrado.

A respeito do tema em debate cabe colacionar:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos materiais c/c pedido sucessivo de perdas e danos. Procedimento sumário. Contrato verbal de arrendamento rural. Improcedência.
Ausência de provas acerca de alegada irregularidade na resilição contratual,
aliada à existência de indícios de que em algum momento o autor foi comunicado da intenção de retomada do bem
. Parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório. Exegese do art. 333, inc. I, do código de processo civil. Sentença mantida
. Apelo desprovido. (TJPR; ApCiv 0837035-6; Cambará; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Augusto Lopes Cortes; DJPR 08/04/2013; Pág. 256) [não existem destaques no original]

Assim, caberia ao Apelante comprovar que a primeira Apelada deu causa a rescisão do contrato, para que pudesse exigir a aplicação da penalidade prevista na cláusula 5ª do pacto firmado, e este não cumpriu com seu dever de comprovação. A respeito do ônus da prova trago ainda os precedentes que seguem:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA POST MORTEM. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 284 DO STF. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 282 DO STF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO DO CRITÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. EQUIDADE. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME. DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A alegada afronta a Lei Federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula nº 284 do STF. 3.
Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado
, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 5. A matéria referente ao art. 1.824 do CC/2002 e a violação do art. 14 do NCPC, bem como o julgamento extra petita não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula nº 282 do STF, aplicável por analogia. 6. Na hipótese, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça rever os critérios de justiça e de razoabilidade utilizados pelas instâncias ordinárias para fixação dos honorários advocatícios arbitrados pelo critério da equidade, considerando-se tal providência depender da reapreciação dos elementos fático-probatórios do caso. 7.Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 1.542.096; Proc. 2019/0204328-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 15/06/2022) [não existem destaques no original]

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. CHEQUE SEM PROVISÃO DE FUNDO. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Em conformidade com a regra de distribuição do ônus da prova, compete ao autor comprovar o fato constitutivo do direito por si alegado
e, ao réu, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. (TJES; AC 0014654-63.2015.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 03/05/2022; DJES 17/05/2022) [não existem destaques no original]

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALUGUEL DE SALA. DANOS MORAIS. REDUZIDOS. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MANUTENÇÃO. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO PELA TAXA SELIC DESDE A CITAÇÃO. 1. A reparação de dano pressupõe a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre aquele e este,
cabendo ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do direito que alega possuir (CPC, art. 373, inc. I
). [...] (TJES; AC 0023547-38.2014.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 03/08/2021; DJES 20/08/2021) [não existem destaques no original]

Não tendo o Apelante, portanto, comprovado de maneira efetiva que a rescisão antecipada do contrato decorreu de ato praticado pela Apelada, e não por deliberação conjunta das partes, não há porque exigir a aplicação da cláusula penal pactuada.

Registro ainda que, a teor do contrato estabelecido entre as partes, os débitos Arrendatária para com a Petrobrás não são hábeis a justificar a rescisão antecipada, principalmente porque, ao que se colhe dos autos, estes débitos, além de não representarem valor expressivo ante ao que foi pactuado, ocorreram em datas próximas à rescisão, ou seja, bem provavelmente quando esta já estava sendo ajustada pelas partes.

O Juiz tem o dever de buscar o esclarecimento dos fatos, proferindo decisão, conforme afirma MARINONI, “o mais próximo possível daquilo que realmente aconteceu”
[1]
e, no caso dos autos, não foi comprovado pelo Apelante que a rescisão antecipada não tenha decorrido de ajuste entre partes, devendo ser mantida a sentença hostilizada, que bem apreciou a lide ora trazida em sede recursal
e, nada mais havendo, conheço da apelação cível interposta e
NEGO-lhe
PROVIMENTO
.

Diante do improvimento do recurso de apelação, majoro os honorários advocatícios arbitrados na sentença de 10% (dez por cento) do valor da causa para 12% (doze por cento), na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, devendo ser observada a gratuidade concedida.

É como voto.

[1]

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Manual de Processo de Conhecimento. 6ª edição, revista, atualizada e ampliada. Volume 2. São Paulo: RT, 2007, p. 285

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014686-43.2015.8.08.0011

APTE: FARES NIMER DEPES

APDO: PATRICIA APARECIDA MORAES e OUTROS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA COM REPARAÇÃO DE DANOS. ARRENDAMENTO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS. RESCISÃO ANTECIPADA.

CULPA DA ARRENDATÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MULTA INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de contrato de arrendamento do fundo de comércio onde o apelante alega que a rescisão antecipada do contrato decorreu de culpa da arrendatária, sendo devida a multa pactuada a título de cláusula penal.

2.

Não obstante, o apelante não comprovou que o fim do arrendamento não tenha decorrido de pedido seu, com a anuência da primeira ré.

3.

Em conformidade com a regra de distribuição do ônus da prova, compete ao autor comprovar o fato constitutivo do direito por si alegado.

4.

Diante da ausência de comprovação de que a arrendatária tenha dado causa a rescisão antecipada do contrato, e de que esta não tenha ocorrido por livre deliberação das partes, incabível a aplicação da cláusula penal pactuada.

5.

Sentença mantida. R
ecurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos em epígrafe, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA,
esta c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Vitória,

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.